Tribunal: TJMT
Processo: 1003093-27.2021.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003093-27.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO PILATTI - CPF: 006.225.211-95 (RECORRENTE), ANA PAULA AZEVEDO RIEFFEL - CPF: 013.019.711-46 (ADVOGADO), JUNIOR MOREIRA DE SOUZA - CPF: 704.858.361-49 (RECORRENTE), IMOBILIARIA NELMAR LIMITADA - CNPJ: 03.668.829/0001-55 (RECORRIDO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO - CPF: 006.534.221-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1003093-27.2021.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrentes:
IMOBILIÁRIA NELMAR LTDA e JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO
.

Recorridos:
ALEX SANDRO PILATTI e JUNIOR MOREIRA DE SOUZA
.

Data do Julgamento Virtual:
09 a 12/12/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS.
COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO
. IMÓVEL VENDIDO EM DUPLICIDADE. ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

De início,
não há de se falar em ilegitimidade passiva da imobiliária, tendo em vista que restou comprovado nos autos que a recorrente participou
da venda do imóvel pertencente a terceira pessoa e o requerido José Valdivino confirmou ser proprietário do imóvel, induzindo os autores a erro.

2.

Da mesma forma, não há se falar em ocorrência da prescrição do direito, já que o objeto dos autos, na essência, versa sobre hipótese de ressarcimento de valores dispendidos por adquirentes de boa-fé de contrato de compra e venda de bem imóvel vendido para terceiro, sendo afastado o direito à adjudicação compulsória para fins de aquisição do domínio em virtude da revenda do bem à terceira pessoa, igualmente de boa-fé, cujo entendimento dominante do STJ é no sentido de não correr prazo prescricional em tais casos, ante a natureza meramente declaratória deste tipo de demanda ( REsp 369.206/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Rel. p/ Acórdão Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2003, DJ 30/06/2003, p. 254), tese esta que também é adotada por esta egrégia Corte de Justiça.

3.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual os autores afirmam que adquiriram imóvel mediante promessa de compra e venda realizada com a intermediação da Imobiliária Nelmar e o requerido José Valdivino. Após a formalização do negócio, o imóvel foi reivindicado pelo real proprietário, Sr. Delmiro Ferreira Campos, em ação de reintegração de posse, o que revelou a ausência de legitimidade dos vendedores para a transação. Os autores alegam danos materiais, referentes ao valor pago pelo imóvel e despesas decorrentes da aquisição, bem como danos morais.

4.

Da acurada análise dos autos, entendo que o magistrado a
quo
ao proferir a sentença examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da respeitável decisão:

“
Da análise dos autos, em especial da documentação apresentada e dos fatos comprovados em audiência, restou certificado que os requerentes adquiriram um imóvel supostamente pertencente ao requerido José Valdivino, após a confirmação pelo sócio da Imobiliária, Sr. Dorival, que o lote em questão pertencia ao Sr. José Valdivino.

No caso dos autos, foi celebrado contrato de compra e venda entre as partes, de um imóvel, contudo em ato posterior, o imóvel foi reivindicado pelo real proprietário Sr. Delmiro, o qual ratificou em audiência que nunca vendeu o imóvel, seja ao Sr. José Valdivino (requerido), a Alex ou Junior (requerentes).

É evidente, portanto que a conduta dos requeridos ao venderem imóvel que pertencia a terceiro, ou mesmo a confirmar o negócio, fez surgir a existência de danos patrimoniais aos requerentes devendo ser os mesmos indenizados a restituição do valor pago pelo bem.

(..)

No tocante aos danos morais, entendo que a venda promovida de forma indevida pelos requeridos gera frustração ao adquirente que cumpre com todas as suas obrigações contratuais.

Tudo isso supera o mero aborrecimento, reconhecendo-se a configuração dos referidos danos.”

5.

Com efeito,
ficou comprovado nos autos que o imóvel negociado não pertencia ao requerido José Valdivino, tampouco à Imobiliária Nelmar, sendo que o real proprietário, Sr. Delmiro Ferreira Campos, jamais autorizou a transação. Tal conduta configura culpa grave dos requeridos, que devem responder pelos prejuízos causados aos autores.

6.

O artigo 186, do Código Civil, estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 927, do mesmo Códex, determina ainda que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

7.

No caso dos autos, foi devidamente demonstrada a conduta ilícita praticada pelos recorrentes, consistente na venda dúplice do mesmo terreno, o dano suportado pelos recorridos, que ficaram desprovidos do bem, apesar de por ele terem pago o preço convencionado, e o nexo causal entre a conduta dos requeridos e o prejuízo suportado pelos autores. A culpa também está configurada, visto que os recorrentes, propositalmente, venderam o mesmo terreno para pessoa diferente.

8.

Logo, imprescindível a responsabilização civil decorrente do ato perpetrado, mostrando-se escorreita a sentença hostilizada, cujo entendimento não se afasta a jurisprudência pátria.

9.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ORIGINÁRIO NÃO REGISTRADO – DIREITO PESSOAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO NEGÓCIO JURÍDICO SUBSEQUENTE – BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – PRIORIDADE DO REGISTRO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICO DA OBRIGAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – VERIFICADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“I - O compromisso de compra e venda não levado à averbação à margem do registro imobiliário competente reveste-se de natureza de direito pessoal, sem qualquer eficácia real. II - Não registrada a promessa de compra e venda, seus efeitos obrigacionais vinculam apenas os sujeitos concretamente envolvidos, não ensejando, portanto, o desfazimento de alienação posterior a terceiros de boa-fé, sobretudo à míngua de demonstração de quaisquer das situações de anulabilidade previstas na legislação de direito material. III - Pratica ato ilícito o promitente vendedor que aliena a terceiro a coisa previamente vendida a outrem, razão pela qual deve ser responsabilizado pelo retorno da parte prejudicada ao 'status quo ante'. IV - Na linha da jurisprudência dominante do STJ, revelando-se a tutela específica postulada de impossível cumprimento, em decorrência de fato superveniente à pactuação imputável ao devedor, como no caso dos autos, impõe-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, mesmo de ofício, 'ex vi' do art. 497 do CPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO – Apelação Cível: 04403828220158090174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 27/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/01/2021)

“O comportamento negligente da Ré extrapolou o mero aborrecimento e provocou dano moral passível de reparação. (TJ-RJ - APL: 01714857020178190001, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 28/01/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL)”
(N.U 0000308-56.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VENDA EM DUPLICIDADE DE IMÓVEL – DANOS MORAIS – PERDAS E DANOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. A venda do mesmo lote duas vezes a pessoas distintas configura atitude de má fé, que fere o que se espera dos contraentes, e caracteriza ato ilícito e gera o dever reparatório em favor da autora.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00226364920158110002 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)

“RAC – VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE – AGRAVO RETIDO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO NO DESPACHO SANEADOR – INOCORRÊNCIA – DESPROVIDO – MÉRITO – PRETENDIDA NULIDADE DA SEGUNDA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – TERCEIRO DE BOA-FÉ – FALTA DE REGISTRO DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – DANOS MATERIAIS E MORAIS A SEREM COMPENSADOS PELA IMOBILIÁRIA VENDEDORA – RESTITUIÇÃO DO VALOR DO CONTRATO ACRESCIDO DOS CONSECTÁRIOS DA MORA – DANO MORAL – PRETENDIDA MAJORAÇÃO – VALOR ARBITRADO CONFORME A RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 – É desnecessário o depoimento pessoal dos demandados com o objetivo de provar a má-fé, haja vista que a versão eventualmente apresentada em juízo não destoaria da trazida na contestação. 2 – Não há falar em mácula do despacho saneador se o Juiz a quo não antecipou o mérito, e sim reproduziu, em termos jurídicos, as alegações trazidas pelo demandante na petição inicial. 3 – Presume-se a boa-fé daquele que adquire imóvel em que, na matrícula, não consta qualquer restrição. Logo, não há como impor ao terceiro adquirente a pecha de má-fé se o adquirente anterior não registrou a promessa de compra e venda na matrícula do imóvel. 4 – Comprovado o nexo de causalidade entre o ato comissivo da imobiliária que vende imóvel em duplicidade e o dano causado ao primeiro adquirente, que ficou impossibilitado de transferir a propriedade, impõe à restituição do valor do contrato acrescido dos consectários da mora. 5 – Levando-se em consideração os elementos constantes dos autos, assim como a situação econômica do ofendido, além da gravidade e a repercussão causada com a frustração da compra e venda dos imóveis, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para reparar o abalo moral, além de respeitar a tríplice função: compensatória, punitiva e preventiva, e de não significar enriquecimento ilícito para o adquirente prejudicado.”
(TJ-MT – APL: 00070451720108110004 96324/2016, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/03/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2017)

10.

Do teor dos julgados, percebe-se claramente que
a venda de imóvel pertencente a terceiro, mediante a intermediação de imobiliária e a falsa confirmação de propriedade por parte de terceiro, configura conduta ilícita que gera o dever de indenizar os danos patrimoniais causados aos adquirentes de boa-fé.

11.

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, com a consequente fixação do
quantum
indenizatório devido, como ocorrido na sentença.

12.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

13.

Por fim, o dano material ficou devidamente comprovado, sendo devido à restituição dos valores
pagos pelo imóvel
.

14.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

15.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024